Tribunal: STJ
Processo: 5025585-84.2019.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134136 - RS (2024/0116273-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ZOCH DE MOURA - SC010528
AGRAVADO
: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 DA LEI N. 7.498
/1986 E 4o DA LEI N. 12.842/2013. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DE
LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5o DA LEI N. 7.347/1985 E 485, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de
tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, , da Constituição da República,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de
Tribunais, bem como atos administrativos normativos e instruções normativas.
II - Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação
de ofensa aos arts. 11 da Lei n. 7.498/1986 e 4o da Lei n. 12.842/2013, porquanto esta
ocorreria apenas de forma reflexa.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48438961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab58978c-c026-4099-a6ec-df230f38fe4f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab58978c-c026-4099-a6ec-df230f38fe4f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134136 - RS (2024/0116273-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ZOCH DE MOURA - SC010528
AGRAVADO
: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADO
: RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 DA LEI N. 7.498
/1986 E 4o DA LEI N. 12.842/2013. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DE
LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5o DA LEI N. 7.347/1985 E 485, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de
tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, , da Constituição da República,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de
Tribunais, bem como atos administrativos normativos e instruções normativas.
II - Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação
de ofensa aos arts. 11 da Lei n. 7.498/1986 e 4o da Lei n. 12.842/2013, porquanto esta
ocorreria apenas de forma reflexa.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a decisão que não
UNIÃO
conheceu do Recurso Especial, fundamenta nos arts. 932, III e IV, do Código de
Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, e , e 255, I e II, do RISTJ, ante a violação reflexa
a
b
à lei federal e a incidência dos óbices das Súmulas ns. 284/STF e 211/STJ (fls. 1.157
/1.171e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que (fls. 1.190/1.195e):

Ao contrário do consignado na decisão ora agravada, o Recurso Especial
explicitou as razões pelas quais entende que o art. 492 do CPC foi violado.
Ademais, é justamente tal dispositivo que veda a prolação de sentença fora
dos limites do pedido autoral.
[...]
A decisão singular entendeu que a “alegada ofensa ao arts. 5o da Lei n.
7.347/1985 e 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da
ilegitimidade ativa do sindicato e necessidade de extinguir a ação ante o
não cumprimento do requisito referente à finalidade institucional necessária
na forma prevista na Lei da Ação Civil Pública” careceria de
prequestionamento.
Ocorre que o voto condutor do acórdão recorrido explicitamente analisou a
preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, indicando jurisprudência que
entendia aplicável, para, ao fim, concluir por afastar a preliminar.
[...]
Resta demonstrado que o acórdão recorrido merece ser reformado, posto
que a Portaria 11/2015 não afronta a Lei 12.842/13, mas é totalmente
compatível com ela.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidões de fls. 1.202/1.
in albis
207e).
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante .
Isso porque, embora indicada a ofensa aos arts. 11 da Lei n. 7.498/1986 e
4o da Lei n. 12.842/2013, segundo os Recorrentes, o direito por eles defendido
encontra respaldo, em tese, no art. 1o da Resolução n. 223/1999, nos arts. 2o, 3o e 7 da
Portaria n. 11/2015 e na Portaria de Consolidação n. 3/2017, de modo que a violação à
lei federal seria meramente reflexa.
Nesse sentido, os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS.
FORNECIMENTO
DE
REFEIÇÕES
PRONTAS.
TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIADA.
FRUIÇÃO
POR
SUPERMERCADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART.
155, § 2o, III, DA CF) DO TERMO "SIMILARES" A BARES E
RESTAURANTES CONTIDO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E SÚMULA 280/STF.
1. Fundada na alegação de violação do art. 111, II, do CTN, a Fazenda
estadual interpõe recurso especial contra acórdão que, interpretando o
alcance do termo "similares" contido na legislação estadual, entendeu que
supermercado, no tocante especificamente ao fornecimento de refeições
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

prontas dentro de suas dependências, tem direito a usufruir do tratamento
tributário diferenciado de recolhimento de ICMS, porquanto assemelha-se a
"bares, lanchonetes, restaurantes, cozinhas industriais e similares".
2. Para esse mister, a Corte estadual respaldou-se no princípio
constitucional da seletividade (art. 155, § 2o, III, da CF), para decidir que o
termo "similares" deve levar em consideração a natureza da mercadoria
fornecida e não a natureza do estabelecimento.
3. Não cabe a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, rever a
interpretação que o Tribunal de origem deu à legislação local, notadamente
quando amparada em preceito constitucional.
Incide, na espécie, o óbice estampado na Súmula 280/STF.
4. "Por ofensa reflexa à lei federal não é cabível recurso especial" (AgRg no
AREsp 62.249/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
).
24/05/2012
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1.338.038/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/10/2013
05/12/2013

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA.
ART. 8o DO ADCT DE 1988. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO LEGAL REFLEXA. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Recurso Especial discute os critérios das promoções asseguradas pelo
art. 8o do ADCT da Constituição Federal.
2. A despeito de a norma legal estabelecer com maior clareza critérios, a
promoção fixada pelo preceito do ADCT tem sido examinada em sua
inteireza pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação à aplicação
dos referidos critérios aclarados infraconstitucionalmente.
3. A leitura do acórdão recorrido, do Recurso Especial e, especialmente, do
Agravo Regimental interposto indica alguma divergência do STF sobre a
interpretação do art. 8o do ADCT, que não pode ser aqui solucionada.
4. Tal contexto remete à violação reflexa da Lei 10.599/2002.
Inviável, portanto, o conhecimento do Recurso Especial.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.124.302/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
22/02/2011
16/03/2011

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ADESÃO
A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO REFLEXA A LEI
FEDERAL.
1. A ausência de prequestionamento da matéria discutida impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. O artigo 155-A do CTN estabelece que "o parcelamento será concedido
na forma e condição estabelecidas em lei específica". Essa lei específica
deverá ser editada pelo respectivo ente federativo que instituir o
parcelamento fiscal.
3. No caso em apreço, a pretensão recursal tem por fundamento legislação
estadual, qual seja, o art. 100 da Lei Estadual n.
6.374/89 e o disposto no art. 580 do Decreto Estadual n.
45.490/2000. Assim, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo para reconhecer ser legítima a imposição de garantia do juízo como
requisito para suspensão da execução fiscal requer, necessariamente, o
exame da legislação estadual, o que é vedado em sede de recurso
especial, a teor do óbice contido no enunciado da Súmula 280 do STF.
4. Dessa feita, a violação de lei federal, quando necessária análise da lei
local para sua aferição, é reflexa, razão pela qual não cabe recurso
especial, por incidência da referida súmula. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

(REsp 1.157.687/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2010
10/09/2010

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II,
DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO.
PREPARO
RECURSAL.
DIFERIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280
/STF. PRECEDENTES DO STJ.
1. Não viola o art. 535, II, do CPC, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pela vencida, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão
controvertida.
2. A controvérsia acerca da necessidade de preparo de recurso de
apelação em embargos à execução no Estado de São Paulo demanda
análise e interpretação de legislação estadual (Leis 4.952/85 e 11.608/03).
3. Aplicação da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 800.271/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJ
, p. 165).
16/05/2006
01/06/2006

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROAGRO - COBERTURA
SECURITÁRIA - VIOLAÇÃO AO ART. 458 DO CPC - INEXISTÊNCIA - LEI
5.969/73 - VIOLAÇÃO REFLEXA.
1. Inexiste nulidade na sentença concisa e objetiva que transcreve
fundamentos da inicial e conclui, com base na prova dos autos, pela
procedência do pedido, o mesmo ocorrendo com o acórdão recorrido.
Violação ao art. 458 do CPC que se afasta.
2. A previsão de que a comunicação das perdas deve ser feita no início do
evento danoso está contida em norma infralegal (Manual de Crédito Rural -
MCR), não passível de impugnação pela via do recurso especial. A possível
violação à Lei 5.969/73, instituidora do Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO, somente se daria por via reflexa.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 438.786/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJ
, p. 230).
22/06/2004
20/09/2004

A par disso, a tese recursal segundo a qual deve haver o reconhecimento da

nulidade da sentença para que seja excluída da condenação referente à implantação
de projetos de Casa de Parto Normal, não encontra amparo no dispositivo apontado –
qual seja, o art. 492 do Código de Processo Civil–, circunstância que impede a sua
apreciação em recurso especial.
Com efeito, nesse cenário, incide, por analogia, o óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. NOVOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
.
Súmula 284 do STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.211.929/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 30.04.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUNGAÇÃO
A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
[...]
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da Lei 8.080/1990), verifica-se que
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
questão
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no REsp 1.862.911/SP, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
, AgInt no REsp 1.899.386
12/8/2021
/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
e AgRg no
16/6/2021
REsp 1268601/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
3/9/2014
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Acerca da alegada ofensa ao arts. 5o da Lei n. 7.347/1985 e 485, VI, do
Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa do sindicato e necessidade
de extinguir a ação ante o não cumprimento do requisito referente à finalidade
institucional necessária na forma prevista na Lei da Ação Civil Pública, verifico que a
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente aos arts. 5o da Lei n. 7.347/1985 e 485, VI, do Código de Processo Civil.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não
ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
.
Súmula do STF
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Cabe ressaltar, ainda, que, caso entendesse persistir vício integrativo no
acórdão impugnado, o Recorrente deveria ter alegado afronta ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na
espécie.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47697688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: 5185da6a-b192-4a4c-883f-70b7d95ec2db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.134.136 / RS
Número Registro: 2024/0116273-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50255858420194047200
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : CLÁUDIO ZOCH DE MOURA - SC010528
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : CLÁUDIO ZOCH DE MOURA - SC010528
RECORRIDO
: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
CONVÊNIO MÉDICO COM O SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : CLÁUDIO ZOCH DE MOURA - SC010528
AGRAVADO
: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
Documento eletrônico VDA48408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 824f028a-1fde-437f-8b18-cd45ed075366

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 824f028a-1fde-437f-8b18-cd45ed075366